Tribunal: STF
Processo: ARE 1301246
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 4º, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. DELEGADOS DE POLÍCIA. DEMANDA AJUIZADA PELA ADEPOL/RJ. PRETENSÃO DE ASSEGURAR AOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE DELEGADO, APÓS A INSITTUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR O DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na espécie, cuida-se de demanda coletiva ajuizada em face do Estado, objetivando que os Delegados de Polícia que passaram a integrar a carreira após a implantação da Lei Estadual n.º 6.243/2012, sejam submetidos a regime previdenciário onde sejam garantidas a paridade e a integralidade. 2. Lei Complementar n.º 51/1985, que garante a concessão de aposentadoria especial aos policiais, tendo o E. STF reconhecido a recepção da mesma frente a CRFB - ADI 3817. 3. Diferenciação entre requisitos e critérios para a concessão da aposentadoria especial de aposentadoria com proventos integrais. Impossibilidade de reconhecer direito aos Delegados de Polícia de fixação de proventos integrais. Acórdão do E. STF que trata apenas do requisito relativo ao tempo de contribuição, nada dispondo acerca da fixação dos proventos. 4. Inexistência de diferenciação entre os servidores públicos quanto a fixação dos proventos, sendo a regra geral aquela prevista nos §§ 3º e 17 do artigo 40 da CRFB/88. 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 5.039, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.02.2021, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, decidiu que “Os policiais civis obviamente pertencem à categoria de servidores civis, por serem titulares de cargo efetivo, em razão da investidura por concurso público de provas e títulos, cujos direitos relativos à aposentadoria se encontram previstos no artigo 40, da Constituição Federal, assim como nas Emendas 20/98, 41/2003 e 47/2005”. Do voto do relator colho o seguinte trecho:
    […]
    A Constituição Federal garantia, até o advento da EC 41/2003, a paridade entre servidores ativos e inativos, o que significava exatamente a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 
    O § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação que lhe conferiu a Emenda Constitucional 41/2003, vigente, portanto, quando da edição da lei ora impugnada, substituiu a paridade pela determinação quanto ao reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei (Lei 11.784/2008, que determina o reajustamento dos benefícios dos servidores públicos de acordo com os mesmos critérios aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social). 
    Nesse contexto, em que pese a compatibilidade entre o caput do art. 45 e a Constituição Federal, bem como em relação à lei federal que dispõe sobre a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos federais (Lei 10.887/2004), o § 12, ao dispor que ‘os proventos e outros direitos do policial civil seriam revistos na mesma proporção e na mesma data’, sempre que se modificarem a remuneração ou o subsídio do policial civil da ativa, garantiu aos policiais civis do Estado de Rondônia a manutenção da paridade entre os proventos dos aposentados e os servidores da ativa, em flagrante violação à Constituição Federal. 
    De igual modo, a integralidade, que se traduz na possibilidade de o servidor aposentar-se ostentando os mesmos valores da última remuneração percebida quando em exercício no cargo efetivo por ele titularizado no momento da inativação, foi extinta pela mesma Emenda Constitucional 41/2003. 
    O atual regramento a respeito do cálculo do valor da aposentadoria, disposto na Lei 10.887/2004, é traduzido pela aplicação de fórmula matemática que implica na realização da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo do servidor. Essa fórmula atende ao disposto no § 3º do artigo 40, ao dispor que ‘para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.’ 
    Importante distinguir, neste ponto, ‘integralidade’ de “proventos integrais”. 
    Integralidade, como dito, consistia no direito de o servidor público aposentar-se com proventos iguais ao valor da última remuneração quando na ativa, ou seja, o valor da aposentadoria seria igual à última remuneração ou subsídio do cargo efetivo ocupado antes da inativação. A integralidade foi extinta com a EC 41/2003. 
    O servidor ainda possui, contudo, direito a ‘proventos integrais’ quando preencher os requisitos para o recebimento de 100% (cem por cento) da média aritmética dos 80% (oitenta por cento) maiores saláriosde-contribuição que farão parte do período básico de cálculo da renda mensal inicial do seu benefício previdenciário. É o caso dos servidores que se aposentam na forma do art. 40, III, ‘a’, da Constituição Federal. 
    Terão direito a ‘proventos proporcionais’ ao tempo de contribuição (que poderia ser definido como o oposto a proventos integrais) os aposentados por invalidez permanente, os aposentados compulsoriamente ou aqueles que optarem pela aposentadoria por idade do art. 40, §1º, III, ‘b’, da CRFB. 
    Para melhor aclarar a diferença entre os termos, pode-se afirmar que a integralidade diz respeito à ‘base de cálculo’ do salário de benefício, ou seja, a base de cálculo será a última remuneração do cargo ocupado para a apuração dos proventos dos servidores que tiverem direito adquirido à integralidade, ou a média aritmética dos 80% (oitenta por cento) maiores salários-de-contribuição desde julho de 1994 até o requerimento do benefício para os servidores não abrangidos pelas regras de transição, nos termos da Lei 10.887/2004. 
    Já o termo ‘proventos integrais’ diz repeito à alíquota a incidir sobre a base de cálculo para a definição do valor final dos proventos de aposentadoria ou pensão, quando 100% (cem por cento). Como exemplo, pode ser citado o caso de um servidor que ingressou no serviço público em 2010 e, em 2015, acometido de moléstia grave assim definida pela lei, aposenta-se por invalidez. 
    Esse servidor não terá direito à integralidade, por ter ingressado no serviço público após a Emenda Constitucional 41/2003, e a base de cálculo do salário de benefício será, então, a média aritmética das 80% maiores contribuições recebidas durante todo o período contributivo. Receberá, no entanto, proventos integrais, por conta do disposto no art. 40, § 1º, I, da CRFB, ou seja, a alíquota que incidirá sobre a base de cálculo será 100% (cem por cento). 
    O mesmo não se verificaria se a aposentadoria por invalidez permanente fosse decorrente de moléstia não enquadrada como grave pela lei e a alíquota seria, então, proporcional ao tempo de serviço já cumprido pelo servidor, cinco anos, neste caso, o que equivaleria a 14,28% do salário de benefício. 
    Fácil perceber, portanto, que a EC 41/2003 não extinguiu o direito do servidor ao recebimento de proventos integrais, mas, sim, à integralidade. Nesse contexto, o § 1º do art. 91-A da Lei Complementar 432/2012, viola o Texto Constitucional por garantir a paridade, mas não há violação quando garante proventos integrais, porque a Constituição e a LC 51/85 reconhecem o direito ao pagamento de proventos integrais aos servidores que se aposentem voluntariamente após cumprido o tempo de contribuição mínimo fixado em lei, dispensada a idade mínima para os policiais civis, por se enquadrarem na exceção do art. 40, § 4º, II, da CF, consoante remansosa jurisprudência desta Corte. 
    O mesmo raciocínio não se aplica aos §§ 5º e 6º do art. 91-A, pois expressamente preveem a integralidade, como se vê da redação acima transcrita, violando o § 3º do art. 40 da Constituição Federal. 
    De fato, como bem observou o Procurador-Geral da República em seu parecer, a ‘EC 41/2003 não suprimiu paridade e integralidade por completo, pois os arts. 2º e 3º da EC 47/2005 previram regra transitória que manteve esses direitos para os servidores que houvessem ingressado no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que cumpridas condições estabelecidas em ambas as emendas’ (pág. 14). 
    […]
    Não há como acolher, ainda, o argumento trazido pela Advocacia-Geral da União no sentido de que a disposição na lei, de que seria observada sempre a ‘data de ingresso do servidor na Categoria da Polícia Civil em virtude das variáveis regras de aposentação e da legislação em vigor’ sustentaria a constitucionalidade do dispositivo, na medida em que respeitaria direito adquirido conforme data de ingresso. 
    Isso porque a lei não faz expressa referência ao Texto da Constituição e às regras de transição das emendas já mencionadas. A regra é demasiadamente aberta e permite qualquer interpretação. 
    Ademais, vincular o cálculo da aposentadoria à data de ingresso poderá resultar, quando não se está tratando de regras de transição estabelecidas pela própria Constituição Federal, em violação ao conteúdo da Súmula 359, em que dispõe: 
    ‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos de inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” [...]’.”
    O Acórdão está assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE REGULAMENTA A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, XII; 40, §§ 1º, I, 2º, 4º, II, E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os Estados e os Municípios podem, no exercício da competência legislativa conferida pela Constituição Federal, elaborar leis que regulamentem a aposentadoria dos seus servidores, desde que não desbordem do conteúdo do art. 40, da CRFB e, especificamente no tocante aos policiais civis, atentem à Lei Complementar 51/85, norma geral editada pela União e recepcionada pela Constituição Federal, conforme precedentes do STF. 2. O STF tem firme entendimento no sentido de que os policiais civis não possuem o mesmo regime jurídico, inclusive no que toca às aposentadorias, daquele a que pertencem os militares, vinculando-se ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do ente federativo ao qual pertencem. 3. O STF possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a impugnação genérica e abstrata de uma norma impede o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, pois o princípio da causa de pedir aberta não dispensa o ônus de fundamentação mínima sobre a contrariedade a determinadas regras ou princípios constitucionais, razão pela qual não se conhece da presente ação quanto ao § 3º do art. 91-A da Lei Complementar 432/2008. 4. O § 12 do art. 45 e os §§ 1º, 5º e 6º do art. 91-A, da Lei Complementar do Estado de Rondônia 432/2008, na redação dada pela Lei Complementar 672/2012, ao reconhecerem aos policiais civis o direito à aposentadoria com paridade e integralidade, sem observar regras de transição quanto à data de ingresso no serviço público, nos termos das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, violam os §§ 3º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal. 5. A remuneração do cargo efetivo no qual se der a aposentadoria é o limite para a fixação do valor dos proventos, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 40 da Constituição Federal. Assim, o § 4º do art. 91-A da Lei Complementar 432/2008, ao estabelecer, por analogia às policias militares, aposentadorias aos policiais civis em valor correspondente à remuneração ou subsídio integral da classe imediatamente superior ou à remuneração normal acrescida de 20% (vinte por cento), é incompatível com o Texto Constitucional. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, provida” (ADI 5039, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.02.2021).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora